Tribunal: TJDFT
Processo: 0704209-35.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0704209-35.2024.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: DOURACY MARIA DA CONCEICAO D E S P A C H O Reporto-me à petição de ID 67633863, bem como ao pleito de homologação de acordo extrajudicial entabulado entre as partes litigantes visando pôr fim ao processo, nos termos do art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil (ID 66738006). O BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A insiste no pleito de homologação do acordo supracitado c/c extinção do processo, face ao cumprimento integral da avença. Com efeito, conforme já consignado expressamente em despacho pretérito (ID 66874613), o acordo noticiado não está assinado por quaisquer dos patronos da parte ré, BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, com poderes para transigir. Posta a questão nestes termos, concedo derradeira oportunidade para que as partes litigantes colacionem aos autos acordo extrajudicial assinado pelos causídicos de ambas as partes litigantes, conforme exigido pelo art. 842 do Código Civil c/c art. 105 do Código de Processo Civil, tudo para fins de eventual homologação, sob pena de julgar prejudicado o recurso de apelação por perda superveniente do objeto. Prazo de 5 (cinco) dias. P. I. Brasília/DF, 07 de janeiro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator